Tribunal: TJES
Processo: 5002980-51.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-51.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: ARILDO PEREIRA MARVILA e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002980-51.2022.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO:
ARILDO PEREIRA MARVILA, LEONARDO LUCIO ALVES, PAULO MARCIO DE SOUZA RANGEL, ROGERIO SIMPLICIO NETTO, SERGIO PAULO DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DE FATOR DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE FULMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em aduz a parcial prescrição da pretensão autoral, pugnando pela limitação da restituição comandada a partir de 18/10/2017 a março/2018. No ato sentencial objurgado, a narrativa dos Requerentes, ora Recorridos, foi no sentido de que o Município teria utilizado o fator de 220 horas para o cálculo da hora extraordinária no período de 2017 a março/2018, quando o correto seria o fato 200 horas, o que foi acolhido. Sem contrarrazões pelos Requerentes, ora Recorridos.

(2). Sobre o tema, de fato, com razão o Recorrente. Efetivamente, aplica-se ao caso (em que se requer a condenação do ente público ao pagamento de indenização material) o prazo prescricional quinquenal, de modo que, considerando o ajuizamento da demanda em 18/10/2022, remanesce exigível a parcela da pretensão autoral somente no que se refere aos valores devidos a partir de 18/10/2017, encontrando-se as verbas anteriores fulminadas pela prescrição.

(3). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reconhecer a prescrição parcial
da pretensão autoral no que se refere ao pagamento da diferença de horas extras não recebidas no período anterior a 18/10/2017,
de modo que a condenação imposta na r. sentença deve se restringir aos valores a serem corrigidos (utilizando-se o divisor de 200 horas mensais do ‘salário base’ para cálculo da hora extraordinária, acrescido de 50% da hora normal) no período de 18/10/2017 a março/2018
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(4). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)